Tribunal: STF
Processo: Rcl 20821
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 478.410. EFEITOS INTER PARTES. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE E ERGA OMNES A VIABILIZAR A RECLAMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 102, INC. I, AL. L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.